Tribunal: CARF
Processo: 15563.000748/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000748/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
MASTER TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/07/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da
multa conforme a sistemática da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000748/2009-51
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000748/2009-51

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MASTER
TRANSPORTES
COLETIVOS
DE
PASSAGEIROS
LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
Acórdão no 12-29.784/2010, às e-fls. 186/188, que julgou procedente o lançamento fiscal,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de
05/2005 a 07/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 156/164 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.124.644-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não registrou as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 194/198, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
alegando, em síntese, que nunca pretendeu omitir ou suprimir qualquer informação
acessória, e que procedeu ao envio de segunda via das SEFIP correspondentes aos
meses em questão no dia 06/01/2010, conforme Protocolo de Envio de Arquivos -
Conectividade Social à CEF, cópias em anexo, sanando a irregularidade. Requer o
cancelamento da multa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000748/2009-51

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
Primeiramente, cabe esclarecer que a contribuinte não questionou o mérito
propriamente dito da obrigação acessória.
Sendo assim, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que apresentou cópias de Protocolo de Envio de Arquivos.
Acontece que, s.m.j., ao anexar as cópias de Protocolo de Envio de Arquivos -
conectividade Social, e solicitar cancelamento da multa, a empresa, aparentemente, pleiteia o
beneficio da relevação, originalmente previsto no art. 291 § 1° do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
Ocorre que o referido dispositivo regulamentar foi revogado pelo Decreto n°
6.727, de 12/01/09, anteriormente, portanto, à lavratura do presente Auto de Infração, não
havendo que se falar em relevação da multa, tampouco cancelamento da infração.
As informações constantes do Relatório fiscal, em cotejo com a documentação
verificada pela fiscalização apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. A base de
cálculo e os fatos geradores estão discriminados no Relatório de Lançamento, integrante da
NFLD, cujos levantamentos contém a natureza e fonte documental.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000748/2009-51

Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos
em três autos de obrigação principal, quais sejam: DEBCAD n° 37.124.645-8, DEBCAD n°
37.124.646-6 e DEBCAD n° 37.124.947-4.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB é possível concluir que todos os
lançamentos de obrigação principal foram incluídos em parcelamento e, posteriormente,
excluídos por inadimplência.
Sendo assim, constata-se que não houve alteração no crédito lançado, restando
mantido incólume os AIOP ́s.
Portanto, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado nos DEBCAD ́s relativos
as obrigações principais, foram objeto de parcelamento, no entendimento deste Conselho, às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas se sustentam, o que, manteve a
procedência do auto de infração pertinente à obrigação principal.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos DEBCAD ́s retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada.
DA MULTA
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000748/2009-51

Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais favorável a
contribuinte.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine parcialmente em
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
recalculo da multa aplicando o disposto na Portaria PGFN/RFB n° 14/09 (se mais favorável a
contribuinte), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital